Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ART. 976 E 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO UNIFORME. TEMAS REPETITIVOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além de processo pendente de julgamento no Tribunal, conforme art. 978 do CPC.
2. O IRDR deve ser instaurado apenas quando verificada a existência de decisões divergentes, capazes de comprometer a prestação jurisdicional isonômica pretendida. No caso dos autos, não demonstrada significativa divergência, não há utilidade, faltando interesse na instauração do incidente.
3. O suscitante requer a realização de distinção quanto aos temas 882 do STJ e 492 do STF, já decididos pelos Tribunais Superiores, os quais julgarão os recursos extraordinários e especiais interpostos, tornando precipitada a análise deste Tribunal, quando os próprios tribunais superiores que firmaram os entendimentos apreciarão a existência ou não de distinção.
4. Incidente não admitido.